Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-26.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0704455-26.2018.8.07.0014 EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO COSTA BEZERRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRACAO DE BENEFÍCIOS S.A. em face do acórdão proferido por esta e. 2a Turma Cível, que restou assim ementado: CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. ANUAIS. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DE REAJUSTES DE PLANOS INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. ETÁRIO. FAIXA DE 59 ANOS. RESP 1568244. VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE A SÉTIMA E DÉCIMA FAIXA SUPERIOR À ACUMULADA ENTRE A PRIMEIRA E SÉTIMA FAIXAS. REPETITIVO. 1. Apelação da autora contra sentença que em ação revisional c/c repetição de indébito julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar abusivo o reajuste operado no plano de saúde para a faixa etária de 59 anos ou mais, os reajustes anuais, bem como para condenar a ré à devolução dos valores pagos a maior. 2. Nos contratos coletivos de plano de saúde por adesão, os reajustes anuais não se submetem à aprovação prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar, eis que não compete ao referido ente regulador fixar os índices de reajustes, mas apenas fiscalizar o percentual indicado pelas operadoras. 3. Não se verificando a abusividade nos reajustes anuais do seguro saúde, não há se falar em nulidade e repetição do indébito. 4. O art. 15 da Lei 9.656/1998 determina que a variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de plano privado de assistência à saúde, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas. 5. A RN no 63/2003 da ANS, ao dispor sobre as variações das contraprestações pecuniárias em razão da idade, prescreve a classificação dos beneficiários de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos e traça limites gerais para os reajustes. 6. O c. STJ, no REsp 1568244/RJ, julgado em 14/12/2016 sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 952), definiu as seguintes teses a respeito da controvérsia: TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 7. Embora o contrato tenha obedecido a resolução da ANS e estabelecido o aumento escalonado em 10 (dez) faixas, constata-se que, além de o valor fixado para a última faixa etária ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa; não preservou a proporcionalidade quanto a variação dos percentuais de aumento, uma vez que a taxa acumulada para os sete primeiros períodos alcança o total de 108,77% e a taxa acumulada entre a sétima e décima faixa 137,39%, superando consideravelmente o primeiro intervalo, sendo, portanto, abusivo e ensejando a revisão do percentual de modo a restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes. 8. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de justiça, em sendo reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde devido à alteração de faixa etária, para não haver desequilíbrio contratual, via de regra faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 9. O caso dos autos guarda particularidades, porquanto não se reconheceu apenas a abusividade do aumento, mas também que teria ele malferido o regramento estipulado em sede de Recurso Especial repetitivo pelo c. STJ, e, para respeitar tal entendimento, considerando os aumentos aplicados à faixas anteriores, o limite máximo de aumento que se poderia aplicar para última faixa de etária seria de 103,11%. Assim, mostra-se desnecessária a postergação da definição do percentual de aumento para a fase de cumprimento de sentença, devendo desde logo ser determinada a aplicação do referido percentual sobre o valor da última mensalidade antes de implementada a alteração da faixa etária. 10. Evidenciado o reajuste em percentual abusivo, surge o direito de ser ressarcido dos valores pagos à maior, de forma simples, uma vez que os valores eram devidos e foram cobrados em razão de previsão contratual, somente considerada abusiva após pronunciamento judicial. 11. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Sustenta a embargante (Num. 14832748), inicialmente, a necessidade de suspensão de todos os processos que tratem sobre a validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e o ônus da prova da base atuarial dessa correção, em razão da afetação do Tema 1.016 no Superior Tribunal de Justiça. No mérito, afirma que há contradição e omissão no acórdão quanto à declaração de abusividade do reajuste em razão da mudança de faixa etária aos 59 anos de forma a aplicar o percentual de 103,11% em substituição ao percentual de 131,73% para contrato coletivo de adesão. Diz o reajuste é licito e obedece aos requisitos de validade exigidos pelo STJ no Resp 1568244/RJ e que, se for reconhecida abusividade, necessária a apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. Acrescenta que o Tribunal de Justiça de São Paulo fixou em IRDR duas teses: 1) legalidade do reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos de idade nos contratos coletivos de plano de saúde celebrados ou adaptados a partir de 01.01.2004 contanto que: a) previsto em cláusula contratual clara, expressa e inteligível, contendo as faixas etárias e os percentuais aplicáveis a cada uma delas; ii) estes estejam em consonância com a Resolução no 63/03, da ANS; e iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso; e 2) a interpretação correta do art. 3o, II, da Resolução no 63/03, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão "variação acumulada", referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. Sustenta que para os fins do art. 3o RN ANS 63/03, a expressão “variação acumulada" não pode ser interpretada de modo a se realizar o cálculo somando os percentuais, uma vez que a variação é expressa pela divisão da última base pela primeira, excluindo-se o valor inicial. Assim, afirma que há contradição no julgado, pois, apesar de considerar que a Resolução, efetuou a soma das variações acumuladas, insurgindo em erro no cálculo. Requer a suspensão da demanda até o julgamento do tema 1.016 pelo STJ. Subsidiariamente pede o provimento dos embargos de declaração para que, concedendo-lhes efeitos infringentes, sejam sanados os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento da matéria. É o relatório. DECIDO. Discute-se nos presentes autos a abusividade dos reajustes anuais e por mudança de faixa etária – 59 anos – em contrato coletivo por adesão. A Segunda Seção do eg. STJ, ao apreciar proposta de afetação do Resp no 1.716.133/DF, 1721776/SP, 1723727/SP, 1728839/SP, 1726285/SP e 1715798/RS, proferiu a seguinte decisão: “(...) decide a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e suspender a tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste”. Assim, a questão a ser apreciada no presente feito coincide com o tema acima delimitado, bem como submete-se à determinação de suspensão de todos os processos pendentes individuais. CONCLUSÃO Isto posto, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DO RECURSO até o julgamento do Tema no 1.016, determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator